Tribunal: STF
Processo: RHC 254222
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHO MÓVEL EM PRESÍDIO. REVISTA REALIZADA POR AGENTES PENITENCIÁRIOS NA MOCHILA DO RECORRENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Thiago José Batista de Castro, em 15.8.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 841.110/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 31.1.2022, na Ação Penal n. 1500276-23.2017.8.26.0337, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Mairinque/SP às penas de cinco anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, quatro meses de detenção, em regime aberto, e quinhentos e vinte dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas praticado por funcionário público nas dependências de estabelecimento prisional e ingresso de aparelho móvel em presídio 
(e-doc. 8).



    3. Em 20.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500276-23.2017.8.26.0337, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público estadual e pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM PRESÍDIO. Art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 349-A, CP. Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Preliminar. Alegação de nulidade de busca e apreensão. Inexistência. Testemunha que recolheu o bem a pedido do genitor do réu, não se caracterizando o ato como busca e apreensão. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes carcerários e de apenado que comprovaram a atuação do réu para inserir drogas e telefones celulares no presídio em que trabalhava, corroborados por prova pericial. Dosimetria. Aumento da pena-base do delito do 
art. 349-A, CP que deve ser mantida, tendo sido apreendidos sete celulares em poder do réu. Cabível aplicação das causas de aumento do art. 40, II e III, CP, em relação ao delito de tráfico, devendo apenas haver readequação da proporção do aumento para 1/6 em razão do princípio da proporcionalidade. Cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não tendo sido comprovado que o réu se dedicasse à atividade criminosa. Manutenção do regime inicial semiaberto para a pena de tráfico, em razão da dimensão da pena e da primariedade. Deferimento do pedido de prisão preventiva pelo MP, dado que o réu se encontra foragido, colocando a aplicação da lei penal em risco. Sentença reformada. Recursos da defesa e da acusação parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Em 25.7.2023, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 841.110/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo-se concessão da ordem para “declara[r] a nulidade das provas colhidas nos autos, bem como o desentranhamento da prova ilícita e das demais provas que dela se originaram, culminando com a absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ilicitude da prova colhida nos autos por intermédio de busca e apreensão ilegal” (fl. 21, e-doc. 3).



    5. Em 26.7.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 14). Em 11.12.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (e-doc. 23). Na sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHO MÓVEL EM PRESÍDIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO 
DE NULIDADE COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar o pedido de reconhecimento de nulidade da busca promovida nos seus pertences guardados em um armário no presídio no qual trabalhava, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 42).



    6. Em 26.2.2025, o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 47).



    7. Em 9.4.2025, neguei seguimento ao recurso ordinário, mas concedi a ordem, de ofício, nestes termos:



     “(...) 11. Na espécie, consta do processo que contra o acórdão proferido em apelação a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o que motivou a interposição de agravo em recurso especial. Essa conduta processual não impede a impetração de habeas corpus para exame, pelo Superior Tribunal de Justiça, de eventual coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo ordem de habeas corpus de ofício para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 841.110/SP, julgando-o como de direito” (fl. 11, e-doc. 69).



    8. Em 15.5.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 841.110/SP 
(e-doc. 167), e, em 12.8.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM PRESÍDIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de nulidade na busca de pertences do agravante, agente penitenciário, em armário no presídio onde trabalhava, sem mandado judicial ou autorização. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca nos pertences do agravante, sem mandado judicial, configura nulidade ou se o encontro fortuito de provas é legítimo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal a quo considerou que a abertura da mochila do agravante não configurou busca e apreensão, mas sim um encontro fortuito de provas, uma vez que a mochila foi aberta para confirmar a identidade do dono, sem suspeita prévia de crime. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a legitimidade do encontro fortuito de provas, que não gera irregularidade apta a macular as demais provas decorrentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 178).



    9. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta ser “imperiosa a declaração da nulidade da prova colhida nos autos, haja vista que se trata de hipótese clara de ilicitude da prova consistente na ilegalidade da pessoal e busca domiciliar promovida nos autos” 
(fl. 8, e-doc. 183).



    Salienta que “a busca se deu de forma ilegal, tendo em vista que o Recorrente não se encontrava preso em flagrante delito e inexistia fundada suspeita de que portasse qualquer objeto ilícito, além do que não consentiu com a realização de busca em seus pertences e tal ocorreu fora do ambiente onde se encontra seu genitor (este se encontrava na área externa do presídio e a busca ocorreu na área interna)” (fl. 10, e-doc.183).



    Alega haver “divergência entre as testemunhas sobre o motivo que levou a realização da busca nos pertences do Recorrente, mas nenhum discrepância em relação ao fato de que o Recorrente não estava preso, pois não ocorrida nenhuma das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal (flagrante delito), mas sim hospitalizado, inexistindo, desta forma, autorização dele ou determinação judicial para a citada busca” (fl. 12, e-doc. 183).



    Afirma que “o fator determinante para o prosseguimento da ação ilegal foi a suposta localização de uma caixinha de celular, o que ao ver da testemunha Juliano (citada por Fábio) não representava um ilícito penal. Todavia, Juliano foi incitado por Fábio, para dar prosseguimento à busca e, convocados os diretores da unidade prisional, supostamente localizaram os entorpecentes (1 tablete de maconha e 1 porção de cocaína) e aparelhos telefônicos, dentre outros objetos. Assim, no caso em comento, não há dúvidas acerca da ilegalidade da busca, tendo em vista a ausência de ordem judicial e inexistente fundada suspeita de que o acusado estaria supostamente mantendo em depósito, no interior da sua mochila, droga, em tese, para fornecimento a outrem” (fl. 13, e-doc. 183).



    Assevera que, “ainda que se admitisse que as drogas estivessem no interior da mochila do acusado, não haveria descoberta inevitável, uma vez que a mochila deveria ter sido restituída ao acusado sem a violação de qualquer norma constitucional ou processual, ou seja, sem o consentimento do acusado e inexistindo fundada suspeita, que poderia, em tese, gerar uma das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal (flagrante delito), ou ainda decisão judicial fundamentada, não poderia ter sido promovida a busca em seus pertences” (fl. 18, e-doc. 183).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional e concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente, declarando-se a nulidade das provas colhidas nos autos, bem como o desentranhamento da prova ilícita e das demais provas que dela se originaram, culminando com sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a ILICITUDE da prova colhida nos autos por intermédio de busca e apreensão ilegal.



    Requer, por fim, seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, caso eventualmente presos os Pacientes, por medida de justiça” (fls. 21-22, e-doc. 47).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 201).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Ao condenar o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas praticado por funcionário público nas dependências de estabelecimento prisional e de ingresso de aparelho móvel em presídio, o juízo sentenciante considerou válidas as provas obtidas, com os seguintes fundamentos:



    “THIAGO JOSÉ BATISTA DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado e esta sendo processado como incurso no 
artigo 33, caput, c.c. art. 40, II e III, ambos da Lei n° 11.343/06, e 
art. 349-A, por sete vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, tudo em concurso material de delitos, porque no dia 12 de novembro de 2017, em horário indeterminado, no período da manhã, nas dependências do estabelecimento prisional de Mairinque, situado na Estrada do Sinindu, 6905, (i) prevalecendo-se da função pública de agente penitenciário, guardava e mantinha em depósito, 1 tijolo contendo aproximadamente 223g de maconha, e uma porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e (ii) promoveu a entrada de sete aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, no estabelecimento prisional acima indicado.



    Consta da peça acusatória que o réu trabalhava como agente penitenciário na Penitenciária de Mairinque e, prevalecendo-se dessa função pública, trazia consigo, na data dos fatos, uma mochila com os entorpecentes acima descritos. Na referida mochila estavam, ainda, sete aparelhos de telefonia móvel, sete carregadores de celular, cinco ‘chips’ para aparelhos de telefone celular e cinco fones de ouvido, além de diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefone. O acusado ingressou no estabelecimento com os itens acima mencionados e os guardou no guarda-volumes da Penitenciária. Entretanto, por conta de acidente sofrido durante o trajeto até o presídio, o réu compareceu, no período da manhã, a uma clínica na cidade de Sorocaba. Após tomar conhecimento de que seria necessário submeter-se a um procedimento cirúrgico, o réu pediu a seu pai, por volta das 22:00 horas, que retirasse sua mochila do guarda-volumes. No local, o pai do réu entregou a chave do armário para um agente penitenciário e solicitou a mochila. Contudo, ao ter acesso à mochila, o agente notou que dentro dela havia uma embalagem de um aparelho de telefone celular semelhante a um que havia sido apreendido no interior da unidade na semana anterior. Assim, o agente e seus superiores Rafael e Raimundo constataram odor de maconha no interior da mochila e, revistando-a, encontraram os entorpecentes e os aparelhos celulares. (...)



    A testemunha Cauê disse que trabalhava com o réu. Disse que ele, Gilmar e o réu estavam indo juntos para o trabalho. Disse que Gilmar perdeu o controle do veículo e que houve um acidente. Disse que foram socorridos por populares e que sua bolsa e a do Gilmar ficaram no carro. Disse que ambos estavam sem suas armas. Disse que não havia objetos de valor na sua mochila ou na de Gilmar. Disse que Thiago preocupou-se em pegar sua mochila para levá-la consigo. Disse que no dia anterior tinham ido a uma festa. Disse que durante a festa deixou sua mochila no carro. Disse que, chegando ao presídio, entraram para conversar com o diretor de portaria e que o réu foi até o guarda-volumes. Disse que não acompanhou o réu nesse momento. Disse que os armários disponibilizados na penitenciária são aleatórios, ou seja, diariamente é registrado em um livro o número do cadeado entregue ao usuário. Disse que havia outro funcionário com nome de Thiago no estabelecimento. Disse que tinha bom relacionamento com o acusado. Disse que não teve conhecimento de que o celular do réu havia sido furtado. Disse que havia quatro funcionários na manutenção, mas em serviço havia sempre dois. Disse que no local dos armários não havia câmeras e que depois dos fatos todas as bolsas passaram a ser escaneadas. (...)



    A testemunha Luiz Carlos disse que é Diretor da Penitenciária de Mairinque. Disse que o réu estava internado por conta de um acidente e uma terceira pessoa foi buscar seus pertences. Disse que a mochila foi aberta para certificar se ela realmente pertencia ao réu. Disse que os armários ficam na portaria e os usuários são registrados em livro. Disse que cada armário tem um cadeado e que as chaves são exclusivas, ou seja, não se prestam a abrir mais de um cadeado. Disse que não acompanhou a revista da mochila e que foi informado dos fatos pelo diretor de segurança. Disse que havia informações de que havia um funcionário intermediando a entrega de objetos ilícitos aos presos, os quais, depois dos fatos, confirmaram que era o réu. Disse que o réu responde a processo administrativo na corregedoria. (...)



    Inicialmente, deve ser ressaltado que não há irregularidade ou nulidade a ser reconhecida no presente caso. De fato, apurou-se que o acusado estava em poder de sua mochila e a deixou no armário destinado aos servidores do estabelecimento penitenciário. De acordo com os responsáveis pelo setor, cada servidor que fizesse uso dos armários recebia um cadeado com a respectiva chave.



    Conforme relatado pelas testemunhas, o armário somente foi aberto a partir da chave que se encontrava em poder do acusado e que fora entregue ao seu pai, o qual havia sido encarregado de buscar a mochila na data dos fatos. A chave, aliás, foi entregue aos agentes responsáveis pelo setor em que se localizava os armários pelo pai do próprio acusado.



    Não se olvide, ainda, que os delitos imputados ao acusado têm natureza permanente, de forma que a consumação e, em consequência, o estado de flagrância, protraem-se no tempo.



    No mais, as declarações das testemunhas estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase policial. Verifica-se, ainda, que a narrativa dos agentes penitenciários contêm detalhes sobre como se deram os fatos, o que confere verossimilhança a seus relatos. Ademais, seus depoimentos foram coerentes e se harmonizam com a narrativa feita à autoridade policial, razão pela qual merecem credibilidade. (...)



    Não restam dúvidas, ainda, de que a droga, pela forma como se encontrava acondicionada, seria entregue para uso dos detentos da Penitenciária de Mairinque, circunstância que se mostra suficiente para a caracterização do delito de tráfico de drogas. (...)



    No caso dos autos, restou demonstrado que o acusado tinha em seu poder aparelhos de telefonia celular semelhantes a outros que já tinham sido apreendidos em data pregressa, e cujos modelos são comumente utilizados pelos sentenciados, de forma clandestina. Não há dúvida, portanto, de que o acusado promoveu a entrada de aparelhos telefônicos no estabelecimento prisional, com vistas a promover a driblar a proibição de acesso dos sentenciados a tais aparelhos de comunicação” (fls. 1-7, e-doc. 8).



    11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual, em relação à vistoria efetuada na mochila do recorrente, assentou a licitude da medida e das provas obtidas, mantendo-se a condenação do recorrente, nestes termos:



    “Preliminarmente, não há ilicitude na apreensão, por parte dos funcionários públicos, de prova dos atos ilícitos encontrada na mochila do réu que se encontrava guardada no armário do presídio. A busca e apreensão é meio de obtenção de prova cujos objetivos são dispostos no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo evidentemente voltados para a instrução de investigação ou processo penal com meios de prova para elucidação de fatos delituosos. Tal procedimento processual não se confunde com a situação do caso em comento. Conforme apurado nos autos, os funcionários do presídio não abriram mochila do réu com o objetivo de apurar qualquer fato delituoso, inexistente a suspeita contra o réu quando tal mochila foi aberta.



    Ao contrário, tendo sido pedida pelo genitor do réu tal mochila do armário dos funcionários, e entregue a chave para sua retirada, a testemunha Fábio afirmou que ela foi aberta junto com o funcionário Juliano, que estava na portaria, para confirmar se a mochila realmente pertencia ao réu, versão que foi confirmada pelas testemunhas Luiz Carlos e Cauê. Tal versão foi confirmada pela testemunha Juliano, que afirmou ter acompanhado Fábio enquanto este pegava a bolsa e que ambos abriram a bolsa para garantir ser a correta: ‘pra nossa segurança, questão de que eu to entregando um pertence que não é meu e nem seu’.



    Assim, considerando que o próprio pai do réu entregou a chave do armário onde se encontrava a mochila para que as testemunhas a pegassem e o objetivo dos funcionários do presídio ao abri-la era apenas confirmar a identidade do dono da mochila antes de entregá-la, não se tratou de ação com natureza de busca e apreensão, não havendo que se falar em justa causa. (...)



    Neste sentido, a prova oral confirmou com segurança a autoria do réu. As testemunhas Cauê e Gilmar afirmaram que não levaram seus pertences para o presídio após o acidente, sendo estranha a preocupação do réu com os seus pertences, dado que ele era o mais machucado.



    A testemunha Fábio detalhou que, ao abrir a mochila juntamente com Juliano, observaram que havia uma caixa de celular semelhante a um que havia sido apreendido junto aos presos há pouco tempo, e que imediatamente acionaram Rafael, Diretor de Segurança e Disciplina, e Raimundo, Diretor de Plantão. Aduziu que encontraram outros celulares e drogas, que foram apreendidas.



    As testemunhas Rafael, e Raimundo confirmaram que foram chamados para testemunhar os fatos assim que foi identificado pelas testemunhas Fábio e Juliano que havia indícios de atividade ilícita na mochila do réu. O Diretor da Penitenciária Luiz Carlos confirmou que foi informado pelo Diretor de Segurança sobre os fatos, mas que não acompanhou a revista. Aduziu, ainda, que a administração já havia informações de que havia um funcionário intermediando a entrega de objetos ilícitos aos presos, porém não suspeitavam do réu.



    Por fim, a testemunha Igor, que se encontrava preso na penitenciária na época dos fatos, aduziu em juízo que tinha conhecimento que o réu era conhecido pelos presos como o ‘palhaço’ do presídio, ou seja, um funcionário que fazia a entrega de celulares e drogas a pedido do presos. Afirmou que o réu havia feito uma entrega em seu raio na semana anterior e faria a entrega dos objetos apreendidos neste feito em outro raio, na semana seguinte.



    Ainda, as testemunhas agentes penitenciários afirmaram que os armários do presídio eram usados com um sistema de rodízio, em que o funcionário escolhia algum dos armários vazios, colocava seus pertences e levava a chave daquele armário. Chave esta, que, no caso, foi entregue pelo pai do réu ao funcionário Fábio apenas quando pediu tal mochila. Assim, não restou comprovada a possibilidade de que os pertences do réu tivessem sido alterados enquanto ele estava no hospital” (fls. 5-7, e-doc. 10).



    12. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 841.110/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela licitude da vistoria realizada na mochila do recorrente:



    “Conforme se extrai das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, o agravante, agente penitenciário, sofreu acidente automobilístico e pediu que seu genitor fosse ao presídio para pegar sua mochila com seus pertences. Lá chegando, o pai do acusado entregou a chave do armário aos funcionários da penitenciária, os quais resolveram verificar se a mochila realmente era do paciente, por saberem que existia outro agente penitenciário com o mesmo nome (Thiago) e viram que no seu interior continha ‘tijolo de maconha, uma porção de cocaína e sete aparelhos de telefone celular, sete carregadores, uma folha com nomes femininos e números de telefone, cinco fones de ouvido e cinco chips’ (fl. 114). Além disso, há duas testemunhas que afirmaram ter adquirido celular e drogas fornecidas pelo paciente. Dessa forma, correto o entendimento do acórdão impugnado, de que não se trata de busca e apreensão, razão pela qual não há falar em justa causa na situação dos autos. Na realidade, 
trata-se de um encontro fortuito de provas.



    Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o denominado encontro fortuito de provas é fato legítimo, refletido, no caso concreto, na descoberta de algo distinto do que se estava procurando, não gerando irregularidade a macular as demais provas decorrentes. (...)



    Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes julgados do Pretório Excelso: (...)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO 
DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1462244 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12- 2023)” (fls. 4-10, e-doc. 178).



    13. Como assentado na decisão do Tribunal estadual, as alegações do recorrente não merecem ser acolhidas, visto que não ficou comprovado ter havido busca pessoal pelos agentes penitenciários no caso em espécie.



    Tem-se que, pelo quadro fático da espécie vertente, na vistoria realizada pelos agentes penitenciários na mochila do recorrente, foram localizados “1 tijolo, contendo aproximadamente 223g de maconha, e uma porção de cocaína”, além de “sete aparelhos de telefonia móvel, sete carregadores de celular, cinco ‘chips’ para aparelhos de telefone celular e cinco fones de ouvido, além de diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefone” (fl. 1, e-doc. 8).



    14. Como fundamentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, “conforme apurado nos autos, os funcionários do presídio não abriram mochila do réu com o objetivo de apurar qualquer fato delituoso, inexistente a suspeita contra o réu quando tal mochila foi aberta. Ao contrário, tendo sido pedida pelo genitor do réu tal mochila do armário dos funcionários, e entregue a chave para sua retirada, a testemunha Fábio afirmou que ela foi aberta junto com o funcionário Juliano, que estava na portaria, para confirmar se a mochila realmente pertencia ao réu, versão que foi confirmada pelas testemunhas Luiz Carlos e Cauê. Tal versão foi confirmada pela testemunha Juliano, que afirmou ter acompanhado Fábio enquanto este pegava a bolsa e que ambos abriram a bolsa para garantir ser a correta” (fl. 5, e-doc. 10).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser “correto o entendimento do acórdão impugnado, de que não se trata de busca e apreensão, razão pela qual não há falar em justa causa na situação 
dos autos. Na realidade, trata-se de um encontro fortuito de provas (...), [consistindo] na descoberta de algo distinto do que se estava procurando, 
não gerando irregularidade a macular as demais provas decorrentes” (fl. 4, 
e-doc. 178).



    Na espécie, não se trata de aplicação de busca pessoal, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, mas de encontro fortuito de provas, durante vistoria da mochila do recorrente, realizada pelos funcionários da penitenciária apenas para confirmar se o objeto realmente pertencia a ele, antes da entrega a seu genitor. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.169-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18-06-2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.244-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA’. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ‘NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO’. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.478-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Penal e Processual Penal. 



    3. Mandado de busca e apreensão. 



    4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 



    5. Possibilidade. 



    6. Encontro fortuito de provas. 



    7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF.



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.520-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1].6.2020).



    15. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades do caso em espécie, ao que não se presta o habeas corpus. Não se evidencia, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.123-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRINC